Tribunal: TJMT
Processo: 1056417-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056417-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCENEIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 987.891.391-00 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1056417-96.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DIRCENEIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA
.

Recorrida:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR CARTA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO (AR). SÚMULA 404 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Dirceneia Aparecida dos Santos Lima
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito em razão da inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. A recorrente sustenta não ter sido notificada previamente pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
antes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de aviso de recebimento (AR) da notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes enseja responsabilidade civil da entidade arquivista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entidade arquivista possui legitimidade passiva, pois mantém o banco de dados em que o nome da consumidora foi inserido e, por isso, detém o dever de notificar o consumidor antes da negativação, conforme o art. 43, § 2º, do CDC.

4.

Comprovado o envio da carta de comunicação ao endereço fornecido pelo credor, considera-se cumprido o dever de notificação prévia.

5.

De acordo com a
Súmula 404 do STJ
, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta enviada ao consumidor, bastando a comprovação da remessa.

6.

Não demonstrada falha na prestação do serviço nem irregularidade na comunicação, inexiste ato ilícito apto a gerar dano moral ou justificar a exclusão do registro.

7.

A sentença de improcedência deve ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entidade arquivista cumpre seu dever de notificação prévia ao consumidor com o simples envio da carta ao endereço informado, sendo dispensável a comprovação do recebimento.

2.

A ausência de aviso de recebimento (AR) não configura falha na prestação do serviço nem enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XXXII;
CDC
, art. 43, § 2º;
CPC
, art. 373, I, e art. 98, § 3º;
Lei nº 9.099/95
, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 404
;
STJ, Súmula 359
;
Turma Recursal Cível/MT, N.U 1009246-80.2024.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08/08/2024
;
TJMT, N.U 1008929-11.2022.8.11.0015, rel. João Ferreira Filho, j. 04/06/2024
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois ficou demonstrado que o nome da recorrente foi parar no banco de dados da recorrida e, por consequência, possui o dever de notificar a consumidora sobre a abertura de restrição ao crédito.

A recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida comprovou, em sede de contestação, que encaminhou o comunicado a consumidora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, por meio de carta, conforme dispõe o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

O disposto na Súmula n. 404 do STJ, dispõe que é dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao endereço informado pelo credor requisitante da anotação.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009246-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”. (N.U 1008929-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Uma vez enviada a notificação, a recorrida se desincumbiu de sua obrigação, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025